Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0004758-91.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA EMBARGADO: MAELSON DE PAULA CUNHA LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com (Id. 51569246), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora